Tribunal: TJBA
Processo: 8084301-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084301-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALPHA PATRIMONIAL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RECUSA INJUSTIFICADA DAS LOCADORAS EM RECEBER AS CHAVES DO IMÓVEL. TERMO FINAL DO CONTRATO. CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES EM JUÍZO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO JUÍZO. SENTENÇA PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES DA LIDE. RECONVENÇÃO SEM VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. CUSTAS PAGAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COMPEN
SAÇÃO FORMULADO PELO RÉU. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Irresignadas com a sentença proferida, integrada pela decisão dos embargos de declaração, as partes interpuseram, simultaneamente, recursos de apelação.

II. Cinge-se a controvérsia à fixação da data do término da relação locatícia, à suposta irregularidade da reconvenção apresentada e à possibilidade de compensação dos valores pagos pelo réu, após a rescisão do contrato, com o montante da condenação que lhe fora imposta.

III.
In casu
,

quanto ao recurso das autoras, a ausência de reparos no imóvel não justifica a recusa em receber as chaves do bem locado, pois tal questão deveria ser dirimida pela via própria.

IV. Afigura-se indevido
considerar como termo final da locação a data da entrega das chaves em cartório, em razão da demora do magistrado na apreciação do pedido do réu e da recusa injustificada de recebimento das chaves, sob pena de proporcionar o enriquecimento indevido das locadoras.

V. Saliente-se que o entendimento do magistrado quanto ao termo final da relação contratual não implica em julgamento
extra
ou
ultra petita,
porque se coaduna ao pleito do réu e aos princípios e valores que regem o sistema processual civil.

VI. Em relação à alegação de inépcia da reconvenção por ausência de valor da causa, observa-se que o vício foi sanado com o pagamento das custas pelo réu, em consonância com a previsão da tabela de custas deste Tribunal de Justiça
. Além disso, o referido valor não poderia equivaler a 12 (doze) vezes o valor do aluguel, pois apenas foi pleiteada a consignação das chaves em juízo.

VII. Por sua vez, o recurso do réu não deve ser conhecido, haja vista que a alegação, nas razões recursais, de matéria não arguida em contestação ou na reconvenção, como a pretensão de compensação dos valores pagos pelos alugueis e consectários após o término da relação contratual, configura indevida inovação recursal, não passível de conhecimento pelo órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

IX. Apelação das autoras conhecida e não provida. Apelação do réu não conhecida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8084301-85.2021.8.05.0001, em que figuram, como apelantes
ALPHA PATRIMONIAL LTDA E OUTROS,
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelas autoras e
NÃO CONHECER
a apelação interposta pelo réu, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça